Tribunal: TJDFT
Processo: 0038498-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038498-21.2008.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO GONÇALO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 34188876, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário, ambos interpostos por LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Ainda, em decisão de ID 34188868, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, os dois interpostos por MÁRCIO GONÇALO DO NASCIMENTO. Diante dessa situação, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA interpôs recuso de agravo em recurso especial direcionado à Corte Superior e recurso de agravo interno direcionado ao órgão colegiado deste TJDFT. O recorrente MÁRCIO GONÇALO DO NASCIMENTO, por sua vez, interpôs recursos de agravo direcionado às cortes superiores. O Conselho Especial deste Tribunal negou provimento ao agravo interno de LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. O STJ não conheceu dos agravos em recurso especial interpostos por LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA e por MÁRCIO GONÇALO DO NASCIMENTO (ID 77664419 – pág. 68). Já o STF, ao analisar o agravo em recurso extraordinário interposto por MÁRCIO GONÇALO DO NASCIMENTO, determinou a devolução dos autos à origem, afirmando que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral” e concluindo que “não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015)”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, tem-se que o recurso extraordinário de MÁRCIO GONÇALO DO NASCIMENTO foi inadmitido por esta Presidência (ID 34188868) pelo óbice das sumulas 282 e 356, ambas do STF, não tendo sido aplicado o rito dos precedentes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010